Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726582-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: CONCHRIS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza dos Santos Alves contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com restituição e reparação por danos morais que fixou a distribuição do ônus da prova conforme a regra geral do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual invocou a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988. Defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. A decisão que mantém a distribuição estática, ou seja, aplica a regra geral do art. 373, caput, do Código de Processo Civil (autor prova o fato constitutivo e réu prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo – art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil) não altera a dinâmica processual e, portanto, não contempla hipótese de interposição do agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se enquadra na taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. O ato judicial em referência não representa uma decisão interlocutória com conteúdo decisório autônomo, mas sim uma aplicação padrão da lei, que será considerada no julgamento final da causa. Inexiste urgência ou inutilidade no julgamento da questão apenas em sede de apelação, como exige a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.696.396/MT. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator